Tribunal: TJDFT
Processo: 0714336-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714336-93.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVINO MARCOS MOREIRA MACHADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DIVINO MARCOS MOREIRA MACHADO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL: “Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. (...) I – Trata-se de cumprimento individual de sentença requerido por DIVINO MARCOS MOREIRA MACHADO em face do DISTRITO FEDERAL. A decisão de ID 148414789 determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. A parte exequente requer reconsideração da referida decisão por meio da petição de ID 151476343 afirmando que houve perícia contábil na ação originária, tendo sido apurado o valor individualizado de seu crédito, ou seja, houve a liquidação prévia do julgado, com a respectiva homologação judicial. Sem razão a parte exequente. O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n. 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169, no qual se busca: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Nesses termos, a Corte de Justiça determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no país e discutem a mesma questão. Em observância ao tema afetado no recurso repetitivo este Juízo promoveu o sobrestamento do presente cumprimento individual de sentença. Isso porque a definição sobre a admissibilidade do cumprimento de sentença em razão da possibilidade, em tese, de definição do valor da dívida a partir da liquidação de forma individualizada ou coletiva, constitui o cerne da questão em debate no STJ. Ainda, a execução coletiva n. 15106/93 (convertido no PJE n. 0000805-28.1993.8.07.0001), que deu origem ao presente cumprimento individual de sentença, aguarda o julgamento dos Embargos à Execução n. 0063796-44.2010.8.07.0001. II – Pelo exposto, INDEFIRO o pedido. Preclusa esta decisão, promova-se o sobrestamento do feito, conforme determinado em ID 148414789.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 24 de abril de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator